Tribunal: TJSP
Processo: 1001060-86.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Revisão contratual – Inocorrência de prescrição trienal (artigo 206, §3o, IV do Código Civil) – Aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil – Julgamento do mérito - Artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.
Pretensão ao reconhecimento de nulidade da cobrança de taxa de despesas de promotora de venda – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição

Ementa:
Revisão contratual – Inocorrência de prescrição trienal (artigo 206, §3o, IV do Código Civil) – Aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil – Julgamento do mérito - Artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.
Pretensão ao reconhecimento de nulidade da cobrança de taxa de despesas de promotora de venda – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, neste tocante.
Tarifa de cadastro – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do CPC – Súmula 566 do C. STJ – Tarifa e Despesa expressamente contratada, não se podendo cogitar a irregularidade na sua cobrança – Cobrança hígida – Abusividade – Não reconhecimento.
Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem - Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de avaliação de bem – Prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Ônus que cabia à ré, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Tarifa de registro de contrato (gravame) – Comprovação do serviço prestado – Abusividade – Inexistência – Pretensão afastada – Indenização descabida por inexistência de falha na prestação de serviços – Sentença mantida por fundamento diverso – Sucumbência exclusiva do autor mantida.
Recurso conhecido em parte, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001060-86.2019.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante NILVO DE
DEUS SEIXAS, é apelado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-86.2019.8.26.0434 -Voto no 37898
2
Apelação Cível no 1001060-86.2019.8.26.0434
Apelante
Nilvo de Deus Seixas
Apelado
B V Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca
Pedregulho Vara Única
Voto no 37898
Revisão contratual Inocorrência de prescrição trienal (artigo 206,
§3o, IV do Código Civil) Aplicação do prazo decenal previsto no
artigo 205 do Código Civil Julgamento do mérito - Artigo 1.013,
§4o do Código de Processo Civil.
Pretensão ao reconhecimento de nulidade da cobrança de taxa de
despesas de promotora de venda Inovação em grau recursal
Pretensão não formulada na petição inicial Descabimento
Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil Recurso não
conhecido, neste tocante.
Tarifa de cadastro Adoção de teses fixadas no julgamento do
REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do CPC Súmula 566 do
C. STJ Tarifa e Despesa expressamente contratada, não se
podendo cogitar a irregularidade na sua cobrança Cobrança
hígida Abusividade Não reconhecimento.
Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem -
Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do
artigo 1.036 do CPC Tarifa de avaliação de bem Prova nos
autos da efetiva prestação de serviço Ônus que cabia à ré, do
qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) Abusividade da
cobrança Não reconhecimento Tarifa de registro de contrato
(gravame) Comprovação do serviço prestado Abusividade
Inexistência Pretensão afastada Indenização descabida por
inexistência de falha na prestação de serviços Sentença mantida
por fundamento diverso
Sucumbência exclusiva do autor
mantida.
Recurso conhecido em parte, não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.71/72 julgou extinto o processo com
resolução do mérito (artigo 487, inciso II, do CPC), pelo reconhecimento da prescrição. O
autor foi condenado a pagar a taxa judiciária, as despesas processuais e os honorários
advocatícios do patrono do réu, arbitrados em R$ 2.500,00, com ressalva da AJG.
Apela o autor (fls.77/83) pretendendo a reversão do julgado,
sob o fundamento de que tratando-se de ação revisional de contrato, considera-se o lapso
prescricional de 10 (dez) anos descrito no artigo 205 do Código Civil, e não de 3 (três)
contido no art. 206, § 3o, do mesmo diploma legal, e que o prazo prescricional só começa a
contar a parte do término do financiamento, sendo que o autor ainda vem pagando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-86.2019.8.26.0434 -Voto no 37898
3
parcelas de financiamento. Alega ser ilegal e abusiva a cobrança de taxa de cadastro, tarifa
de avaliação de bem, taxa de despesas de promotora de venda e gravame eletrônico, pelo
que requer a devolução em dobro do valor cobrado, reconhecimento de dano moral com
fixação de indenização a esse título, e inversão do ônus da prova. Pede o provimento do
recurso com a procedência da demanda.
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 87/90),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, afasta-se ocorrência de prescrição no presente caso.
A leitura da exordial evidencia seu caráter de ação revisional,
na medida em que postula a repetição de indébito em dobro de tarifas que alega ser
abusivas e ilegais, cumulando pedido de indenização por danos morais decorrente de
suposta falha na prestação de serviços ensejadora da responsabilidade objetiva do
requerido.
A ação de revisão de cláusula contratual é de natureza
pessoal, regida pelo direito comum, com aplicação das regras pertinentes à prescrição,
sendo o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
Nesse sentido: “Não há ocorrência da prescrição. A
pretensão da autora não está voltada à reparação civil, mas à devolução de pagamento
que considera indevido a título de tarifa bancária, não se aplicando o art. 206, § 3o, V, do
Código Civil, mas a regra do art. 205 do Código Civil, com prazo de 10 anos.” (Apelação
no 0063959-80.2011.8.26.0576, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 25/09/2014).
Considerando a data de celebração do contrato (02/09/2013
fls.47) e a data de propositura da demanda (08/07/2019 fls.01), a prescrição não se
consumou.
Passa-se, pois, à análise das demais questões atinentes à
demanda, nos termos do art. 1013, §4o do CPC.
Cumpre salientar que a pretensão recursal relativa ao
reconhecimento de abusividade da cobrança de taxa de despesas de promotora de venda
(fls.83) não merece ser conhecida, porquanto não foi formulada oportunamente na petição
inicial (fls. 01/04), tratando-se, assim, de inovação em grau recursal, o que não se admite,
em ofensa ao art. 1.013 do CPC, de modo que a análise da insurgência está restrita à
ocorrência ou não de ilegalidade e abusividade na cobrança da taxa de cadastro, tarifa de
avaliação de bem e registro de contrato (gravame eletrônico).
No mais, a análise dos documentos existentes nos autos
permite concluir que a parte autora firmou com o banco requerido, em 02/09/2013, a
cédula de crédito bancário no 170667925 de fls.46/47 para obtenção de crédito no valor
total de R$7.500,00, que estipulava o pagamento de 36 prestações mensais de R$382,53,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-86.2019.8.26.0434 -Voto no 37898
4
com vencimento todo dia 02 de cada mês a partir de 02/10/2013 e com encargos pré-
fixados.
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto à sua
aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3, §2o:
“§2o: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária,...”
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio jurídico
entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras.”.
Configurada, pois, a relação de consumo no caso dos
presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido “códex” ao
presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si só, em
que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
Quanto à alegada abusividade da tarifa de cadastro (R$
496,00, fls. 46) sem razão o autor. Sobre a matéria, no julgado (REsp no 1.251.331/RS, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013), na forma do art. 1036 do CPC (art. 543-C do
Código de Processo Civil de 1973), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as
seguintes teses: “1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”.
A fim de consolidar o entendimento acima, o C. STJ editou o
enunciado da Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Nos termos do enunciado acima referido, permanece válida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-86.2019.8.26.0434 -Voto no 37898
5
cobrança da tarifa de cadastro, considerando legal e não abusiva a referida cobrança.
Com relação às tarifas de avaliação do bem e registro de
contrato (gravame) melhor sorte não assiste ao autor apelante, sendo que o tema foi
decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, como segue:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...).” (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 - SP, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, 28/11/2018).
Portanto, o STJ fixou tese no sentido da validade das tarifas
de registro de contrato (gravame) e avaliação do bem, ressalvadas as hipóteses de
reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
No caso, verifica-se pelo contrato de fls. 46/47 que de fato foi
cobrada a tarifa de avaliação de bem, no entanto, a ré, por sua vez, se desincumbiu do ônus
de demonstrar e provar a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, conforme o
ônus que lhe cabia (art. 373, II do CPC,) mediante apresentação de laudo de vistoria (fls.
48), não se verificando ainda abusividade no valor de R$ 306,00 da tarifa (fls. 46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001060-86.2019.8.26.0434 -Voto no 37898
6
O mesmo ocorre com a tarifa de registro de contrato
(gravame), já que a prestação do serviço também foi comprovada pelo que consta dos
autos, que corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran (fls. 50), em
nome da ré, cuidando-se tal tarifa de providência necessária para registro da alienação
fiduciária perante o órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, §
1o), não sendo o valor cobrado de R$ 78,54 abusivo.
Assim, tais tarifas são devidas, não havendo que se falar em
qualquer restituição.
Por isso, não se vislumbra que o contrato em questão tenha
violado qualquer disposição legal, devendo-se observar o princípio da “pacta sunt
servanda”, cumprindo-se os termos avençados entre as partes. Pelo mesmo motivo, não
procede o pleito indenizatório, já que não caracterizada qualquer falha na prestação de
serviços pelo réu.
Daí porque, não reconhecidas as abusividades alegadas,
impõe-se a improcedência da ação, ainda que por fundamentos diversos, mantida a
condenação no tocante à sucumbência exclusiva da parte autora.
Recurso conhecido em parte, negado provimento.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator